Tribunal: TCU
Processo: 017.204/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9223/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.204/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Beatriz Andrade do Patrocinio Almeida (XXX.494.467-XX); Carmen Lucia Batista da Silva (XXX.466.727-XX); Elaine Michele Cordeiro Numytor (XXX.062.027-XX); Itamara Pereira da Silva (XXX.047.265-XX); Janaina Semiramis do Patrocinio (XXX.505.497-XX); Leila Queiroz do Patrocinio (XXX.319.267-XX); Livia Daniel Ribeiro Silverio (XXX.322.997-XX); Rogeria Pereira Curty (XXX.712.377-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.